Tribunal: TJDFT
Processo: 0731946-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. COntratos de mútuo. tema 528 dos recursos repetitivos. inaplicabilidade ao caso concreto. prestação de contas quanto ao saldo obtido com a venda do automóvel e sua destinação. art. 2o, do Decreto-Lei 911/69. decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. adequação da condenação em honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante sustentou que a ação de exigir contas não seria admitida em contratos de mútuo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 528, dos recursos repetitivos. Tal precedente não é aplicável à hipótese dos autos, uma vez que a autora não pretende prestação de contas relativamente ao contrato de mútuo, mas quanto ao saldo obtido com a venda do automóvel e sua destinação, porquanto teria direito à restituição do excedente. Para a hipótese em questão, há expressa previsão legal no art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, que impõe ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas.
2. Em que pese a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas se qualifique como decisão interlocutória, seu conteúdo é próprio de sentença, pois encerra julgamento de mérito. Por essa razão, a jurisprudência tanto dessa Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça reconhece adequação da condenação em honorários advocatícios.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.